Tribunal: CARF
Processo: 16327.001505/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001505/2005-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.862 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO E
PERÍODO DE APURAÇÃO AO QUAL A REGULARIDADE SE REFERE.
Há uma diferença substancial entre o momento processual da comprovação da
regularidade fiscal e o referencial de tal comprovação. A nova redação do
enunciado da Súmula CARF n. 37 objetivou deixar mais claro o entendimento
exposto nos acórdãos que lhe serviram de precedentes, de que o PERC deve ser
deferido quando a pessoa jurídica esteja regular, na data da opção ou em
qualquer momento após, podendo tal comprovação ocorrer a qualquer
momento processual.
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade
fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andrea Duek Simantob (relatora), André Mendes
Moura e Viviane Vidal Wagner, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrea Duek Simantob
(relatora), André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001505/2005-61
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Itaú Vida e Previdência S/A (fls. 269
e seguintes) interposto em face da decisão proferida pela 2a Turma da 2a Câmara no acórdão no
1202-00.479 (fls. 257 e seguintes), na sessão de 21 de fevereiro de 2011, que negou provimento
ao recurso voluntário.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
Nos termos do despacho decisório de fls. 148, proferido em março de 2006, o
PERC do contribuinte foi indeferido sob o fundamento de que em consultas ao CADIN e aos
registros de regularidade mantidos pela Receita Federal, PGFN, INSS e CEF constatou-se a
existência de irregularidades, consistentes em (i) situação irregular junto à PFN, (ii) CND mais
recente vencida desde setembro de 2004 e (iii) situação irregular junto à Receita Federal, razão
pela qual foi aplicado ao caso o artigo 60, da Lei n. 9.069/95, que condiciona a concessão ou o
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal à comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais. Foi citado, ainda, o artigo 6o da Lei n. 10.522/2002.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 152), com base no argumento de que os débitos passíveis de cobrança
estariam com exigibilidade suspensa, já teriam sido pagos ou, ainda, estariam sob análise em
pedidos de revisão relacionados à dívida ativa.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 05 de junho de 2008, indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 185), após a análise de todos os débitos
relativos ao contribuinte, firme na premissa de que este não comprovou a suspensão de sua
exigibilidade por meio de documentos hábeis e idôneos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 203),
no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, com ênfase no fato de que sua
situação cadastral “oscila com frequência e que o reconhecimento de seu direito não poderia
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

depender de problemas de sistemas, destinados à comprovação dos pagamentos”. O contribuinte
juntou com o recurso cópia de certidão positiva com efeitos de negativa.
Em 06 de abril de 2010, a 2a Turma da 2a Câmara, mediante Resolução, converteu
o julgamento em diligência, a fim de que fossem verificados os conteúdos de diversas certidões
relacionadas ao caso, conforme tabela a seguir:

Após o cumprimento da diligência, os autos retornaram a este Conselho e, em 21
de fevereiro de 2011, a 2a Turma da 2a Câmara, por meio do acórdão n. 1202-00.479, negou
provimento ao recurso do contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
IRPJ. PERC. INCENTIVOS FISCAIS.
A concessão de incentivos fiscais relativos a tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte
de sua regularidade fiscal. E uma vez existente delitos fiscais no momento do pedido,
não se pode contrariar o que determina o art. 60 da Lei n°.9.065/95.
Súmula CARF n. 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento
do processo administrativo, nos termos do Decreto no. 70.235/72.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 269),
com os seguintes argumentos (destaques no original):
- A divergência que fundamenta o presente recurso envolve a discussão acerca
da correta interpretação do art. 60 da Lei n° 9.065/95, no que se refere ao
momento da comprovação pelo contribuinte de sua regularidade fiscal.
- No acórdão recorrido, entenderam os julgadores que "a concessão de
Incentivos fiscais relativos a tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte de sua regularidade fiscal. E uma vez existente delitos no
momento do pedido, não se pode contrariar o que determina o art. 60 da Lei
n. 9.065/95".
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

- Ocorre que a Oitava Turma Especial do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes já se manifestou em sentido contrário ao acórdão supra, consoante
se observa da ementa abaixo transcrita (...)
- No mencionado acórdão paradigma, concluiu-se que há um deslocamento do
marco temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, admitindo-se
novos momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito
legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não
esgotada a discussão administrativa sobre direito ao incentivo, inclusive caso
haja a apresentação de certidão negativa ou positiva, com efeito de negativa,
válida na data de apresentação do recurso.
- Assim, conforme é possível verificar na íntegra do referido acórdão, a
interpretação dada ao art. 60 da Lei n° 9.069/95 seguiu no seguinte sentido: (i) a
comprovação da regularidade fiscal, com o objetivo de deferimento do PERC,
pode ser efetuada enquanto não for encerrada a discussão administrativa sobre o
direito ao incentivo e (ii) não deve persistir o indeferimento do PERC quando o
contribuinte comprova sua regularidade fiscal através de certidão negativa ou
positiva, com efeito, de negativa, válida na data de apresentação do recurso.
- Pontue-se que a apresentação de tal certidão de regularidade fiscal pelo
Recorrente foi omitida pelo acórdão recorrido, na medida em que afirma,
indevidamente, não existir "qualquer referência aos demais tributos
administrados pela Receita Federal”, o que, como já exposto no parágrafo
anterior, não condiz com a realidade.
- O acórdão recorrido, desconsiderando a apresentação da Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa no Recurso Voluntário, justificou o
indeferimento do Recurso pela existência de pendências no sistema eletrônico
da RFB.
- No entanto, novamente se equivoca o acórdão recorrido, demonstrando uma
evidente contradição, uma vez que não há que se falar na existência de
pendências impeditivas à regularidade fiscal quando apresentada a Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, que se presta exatamente a demonstração da
regularidade fiscal.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 314, que lhe deu seguimento.
Por seu turno, a Fazenda Nacional, com a ciência do recurso e de sua
admissibilidade, apresentou contrarrazões (fls. 318), pugnando pelo não conhecimento do apelo
do contribuinte e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com base nos seguintes
argumentos:
- Ocorre que a tese sustentada no paradigma é exatamente a mesma defendida no
acórdão recorrido. Com efeito, em ambos os processos afirma-se que o contribuinte
pode demonstrar sua regularidade fiscal em qualquer momento processual. Tanto é
assim que a ementa do acórdão no 198-00.080, indicado como paradigma pelo
contribuinte, é transcrita no voto condutor do acórdão recorrido como reforço das razões
de decidir aduzidas (vide fl. 8 do acórdão recorrido).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

- Observe-se que no presente feito o desprovimento do recurso voluntário se deu por
não ter o contribuinte comprovado, em qualquer momento processual, sua regularidade
fiscal, em que pese lhe tenham sido oferecidas diversas oportunidades para tanto.
- A comprovação, pelo contribuinte, da inexistência de débitos vencidos perante o Fisco
Federal é condição indispensável para o gozo de benefício fiscal, nos termos do art. 60
da Lei 9.069/95.
- Vê-se, pois, que em qualquer momento do processo administrativo, pode o
contribuinte provar sua regularidade perante o Fisco Federal, a fim de ter deferido o
PERC. Por outro lado, caso não demonstre ao longo do processo, por documentos
hábeis, a quitação dos tributos e contribuições federais, impõe-se seu indeferimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 314 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional, conforme
argumentos apresentados em contrarrazões.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
“PERC: regularidade fiscal” (fls. 315), com suporte no acórdão paradigma n. 198-00.080.
O contribuinte, no intuito de demonstrar o dissídio jurisprudencial, apresentou os
seguintes argumentos:
No mencionado acórdão paradigma, concluiu-se que há um deslocamento do marco
temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, admitindo-se novos
momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se
a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão
administrativa sobre direito ao incentivo, inclusive caso haja a apresentação de certidão
negativa ou positiva, com efeito de negativa, válida na data de apresentação do recurso.
(...)
Assim, conforme é possível verificar na íntegra do referido acórdão, a interpretação
dada ao art. 60 da Lei n° 9.069/95 seguiu no seguinte sentido: (i) a comprovação da
regularidade fiscal, com o objetivo de deferimento do PERC, pode ser efetuada
enquanto não for encerrada a discussão administrativa sobre o direito ao incentivo e (ii)
não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa,
válida na data de apresentação do recurso.”
Com a devida vênia, no caso, os argumentos formulados e a interpretação
conferida à legislação são convergentes com a decisão recorrida.
Vejamos.
De acordo com a Recorrente e o paradigma indicado, (i) é possível a comprovação
da regularidade fiscal enquanto não esgotada a discussão no bojo do processo administrativo e
(ii) o pedido deve ser deferido quando comprovada a regularidade fiscal do contribuinte.
A possibilidade de comprovação da regularidade fiscal no bojo do processo
administrativo foi confirmada pelo acórdão recorrido, tanto assim que o Colegiado havia
convertido o julgamento em diligência justamente para que fosse verificada a natureza das
certidões apresentadas pelo contribuinte. Aliás, o acórdão expressamente consignou, já em sua
ementa, o teor da Súmula CARF n. 37, que na redação então vigente já autorizava a
comprovação da regularidade em qualquer momento do processo administrativo:
IRPJ. PERC. INCENTIVOS FISCAIS
A concessão de incentivos fiscais relativos a tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

de sua regularidade fiscal. E uma vez existente delitos fiscais no momento do pedido,
não se pode contrariar o que determina o art. 60 da Lei n°.9.065/95.
Súmula CARF no. 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no. 70.235/72.
Não existe, pois, a meu ver, divergência entre o paradigma e o recorrido quanto a
este ponto.
O segundo argumento veiculado pela interessada, relacionado ao reconhecimento
do benefício quando comprovada a regularidade fiscal do contribuinte, também não revela
divergência, pois essa premissa legal em nenhum momento foi questionada pelo recorrido.
Com efeito, o recorrido negou provimento ao recurso voluntário por entender que
não houve a efetiva comprovação de sua regularidade fiscal, como se pode depreender dos
fundamentos do voto condutor (destacaremos):
Como o reconhecimento do PERC está diretamente relacionado à comprovação da
regularidade fiscal da contribuinte, para sanar quaisquer dúvidas quanto aos
documentos acostados aos autos, foi determinada a diligência que constatou que a
listagem indicada na Resolução refere-se apenas à Certidões negativas de Débito da
Previdência Social.
Cumpre ressaltar que o pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais –
PERC foi negado à recorrente tendo em vista a falta de comprovação de sua
regularidade fiscal.
(...)
Entretanto, no curso no processo em questão, não há documentos que indiquem que
os débitos constantes do extrato da receita federal estavam com a exigibilidade suspensa
no momento da utilização do incentivo fiscal.
A solicitante juntou à sua manifestação de inconformidade a contestação protocolada,
administrativamente, dos processos fiscais em cobrança, cadastrados no Profisc sob os
números 16327003.553/2002-41 e 16327000.127/2005-07 bem como apresentou cópia
dos embargos à execução fiscal no. 2004.61.82.0432708, mencionando as seguintes
inscrições em dívida ativa: 82.2.04.00052480; 80.6.04.00119258 e 80.7.04.000.30920,
consideradas no extrato da Receita Federal como inscrições em cobrança na PGFN. Não
trouxe comprovação da garantia da execução como forma de suspender a
exigibilidade desses débitos, nos termos da Lei no. 6.830/80.
Analisando os documentos acostados aos autos, resultantes da diligência, verifiquei
que se tratam de certidões negativas relativas a débitos previdenciários, não
incluindo os tributos administrados pela Receita Federal. Portanto, não restou
provado que a recorrente estaria em situação regular perante o Fisco quando da
entrega da DIPJ 2003 – ano-calendário 2002, momento em que foi manifestada a
opção pela aplicação no Finor.
A simples leitura dos trechos acima transcritos demonstra, à evidência, que o
fundamento para o desprovimento do recurso voluntário foi a não comprovação da regularidade
fiscal do contribuinte, o que está alinhado com o entendimento do paradigma, que também exige
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

tal comprovação como requisito para o reconhecimento do benefício, nos exatos termos da
legislação de regência.
Inexiste, portanto, dissídio entre o acórdão paradigma e o recorrido, razão pela
qual não há como conhecer do recurso especial aviado pelo contribuinte.
Em síntese, o paradigma indicado é convergente com a decisão recorrida, visto
que ambos conferiram ao artigo 60 da Lei n° 9.069/95 igual interpretação, adotada em sintonia
com a Súmula CARF n. 37.
Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado
pelo contribuinte, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da
matéria suscitada, nos termos do artigo 67, § 1o, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
Quanto ao mérito, restei vencida, quando votei pelo não conhecimento do recurso
especial.
Vislumbro, de uma leitura atenta dos autos, o inconformismo do contribuinte
acerca de suposta falta de apreciação, pelo acórdão recorrido, de documentos posteriormente
juntados ao processo e que, em seu entendimento, seriam aptos a demonstrar a alegada
regularidade fiscal.
Ocorre que essa eventual “omissão” da decisão, sequer foi objeto de embargos
pela interessada, o que, entendo, seria uma situação plenamente viável, caso ela assim
entendesse, o que, em realidade, não aconteceu.
Ora, versa a questão sobre o reexame de documentos apresentados junto com o
voluntário e já analisados.
Em relação à matéria objeto do recurso, o acórdão recorrido seguiu o
entendimento exarado na diligência, que considerou insuficiente a comprovação da regularidade
fiscal mediante as certidões apresentadas, que foram apenas parciais (positivas com efeitos de
negativas) ou seja, inocorreu a efetiva quitação dos débitos, ou mesmo comprovação das
garantias dos créditos suspensos.
Entendo estar correto o acórdão recorrido e, por tal razão, nego provimento ao
recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

Voto Vencedor
Conselheira Livia de Carli Germano. Redatora designada.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, a maioria da Turma compreendeu que a Recorrente logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
É que embora os acórdãos recorrido e paradigma convirjam na afirmação de que é
possível comprovar a divergência jurisprudencial a qualquer momento, eles divergem quanto ao
referencial de tal comprovação.
Especificamente, o acórdão recorrido exige que o contribuinte esteja regular na
data da entrega da DIPJ 2003, podendo comprovar isso a qualquer momento, conforme se
depreende do seguinte trecho de seu voto condutor:
Nos presentes autos não há comprovação da regularidade fiscal da contribuinte no
momento da entrega da DIPJ, mesmo que essa comprovação se desse em momento
posterior ao da entrega. Assim sendo, não restou atendido o requisito legal previsto no
art. 60 da Lei no. 9.069/95.
Já o paradigma admite que o contribuinte esteja regular a qualquer momento,
podendo comprovar a qualquer momento.
Como se percebe, há uma diferença substancial entre o momento da comprovação
da regularidade fiscal e o referencial de tal comprovação. Neste sentido, temos:
 Acórdão recorrido: possibilidade de comprovar a qualquer momento no
processo – a prova deve dizer que o contribuinte estava regular quando
entregou a DIPJ
 Acórdão paradigma: possibilidade de comprovar a qualquer momento no
processo – a prova deve dizer que o contribuinte estava regular a qualquer
momento do processo.
Diante disso é que, pedindo vênia à Relatora, orientei meu voto para conhecer do
recurso especial.

Mérito
No mérito, o pleito da Recorrente, em última análise, objetiva a aplicação ao caso
do entendimento expressado nos acórdãos que serviram de precedente ao enunciado na Súmula
CARF n. 37.
Nesse passo, relevante observar que tal Súmula teve a sua redação revisada
exatamente para esclarecer quanto ao referencial da comprovação de regularidade fiscal, veja-se
(os grifos referem-se à parte acrescida ao enunciado na revisão realizada em 2018):
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.862 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O acórdão recorrido entendeu que a comprovação da regularidade fiscal deveria
ser referente à DIPJ 2003, ano calendário 2002. Nesse aspecto, embora sob o argumento de que
estaria aplicando a Súmula CARF 37, o acórdão recorrido acabou por produzir um resultado
oposto àqueles constantes dos acórdãos que serviram de base a tal enunciado sumular.
Daí porque o acórdão recorrido não considerou relevante a apresentação da
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa no recurso voluntário: a sua premissa foi a
de que somente serviria de prova certidão que se referisse ao ano-calendário 2002.
Não obstante, conforme ficou mais claro com a nova redação da Súmula CARF n.
37, é de se admitir a prova de regularidade fiscal a qualquer momento, e referente a período de
apuração igual ou posterior à DIPJ 2003.
Considerando essa nova premissa, torna-se então imperativa a análise dos
documentos juntados aos autos. Muito embora em tese fosse o caso de retornar os autos à Turma
a quo para tal exame, é fato que a certidão juntada aos autos comprova de forma inequívoca a
regularidade fiscal do contribuinte -- fl. 255 e fls. 305-312.
Neste sentido, por se tratar de aplicação de entendimento sumular vinculante, por
economia processual, e observando que a medida não traz qualquer cerceamento ao direito de
defesa da contribuinte, a maioria da Turma entendeu que é o caso de se aplicar diretamente a
Súmula CARF 37, para dar provimento ao recurso especial, deferindo-se o PERC em discussão.

Conclusão
São estas as razões pelas quais orientei meu voto para conhecer e dar provimento
ao recurso especial.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital